Tribunal: TJSP
Processo: 1009303-08.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Portador de esquizofrenia com inclinação suicida e homicida (CID: F20.0 e F 20.8). Tratamento. Legitimidade passiva do Município de Americana. Pedido de internação compulsória que tem amparo no art. 6o, parágrafo único, III, da Lei Federal no 10.216/01. Necessidade da internação comprovada por laudo médico e pela efetividade do tratamento, com a alta do paciente após a

Ementa:
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Portador de esquizofrenia com inclinação suicida e homicida (CID: F20.0 e F 20.8). Tratamento. Legitimidade passiva do Município de Americana. Pedido de internação compulsória que tem amparo no art. 6o, parágrafo único, III, da Lei Federal no 10.216/01. Necessidade da internação comprovada por laudo médico e pela efetividade do tratamento, com a alta do paciente após a interposição do recurso de apelação. Sentença de procedência. Honorários advocatícios devidos, dada a resistência à pretensão inicial manifestada na contestação e no anterior recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência. Admissibilidade da cominação de multa pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer. Excesso do valor diário fixado. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa diária cominada, majorados os honorários devidos pela Municipalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009303-08.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMERICANA, é apelada APARECIDA RICARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009303-08.2016.8.26.0019 -Voto no 346/20
2
VOTO No 346/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1009303-08.2016.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA 3a VARA CÍVEL
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
APELADA: APARECIDA RICARDO
JUIZ: MARCIO ROBERTO ALEXANDRE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Portador de esquizofrenia com
inclinação suicida e homicida (CID: F20.0 e F 20.8). Tratamento.
Legitimidade passiva do Município de Americana. Pedido de
internação compulsória que tem amparo no art. 6o, parágrafo
único, III, da Lei Federal no 10.216/01. Necessidade da internação
comprovada por laudo médico e pela efetividade do tratamento,
com a alta do paciente após a interposição do recurso de apelação.
Sentença de procedência. Honorários advocatícios devidos, dada a
resistência à pretensão inicial manifestada na contestação e no
anterior recurso de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que deferiu a tutela de urgência. Admissibilidade da
cominação de multa pelo eventual descumprimento da obrigação
de fazer. Excesso do valor diário fixado. Recurso parcialmente
provido para reduzir o valor da multa diária cominada, majorados
os honorários devidos pela Municipalidade.
A r. sentença julgou procedente ação para condenar o Município de
Americana “a providenciar a internação compulsória de Daniel Ricardo em clínica
especializada para o tratamento de dependentes químicos e, acaso o correquerido
encontre-se internado, determino ao município que mantenha Daniel Ricardo
internado pelo período necessário para seu tratamento e completa recuperação,
sob pena de incidência de multa diária à base de R$ 500,00 (quinhentos reais) em
caso de descumprimento” e “ao pagamento dos honorários advocatícios do
patrono da autora, ora fixados, equitativamente, em R$ 700,00 (setecentos reais)
(fl. 430).
O Município apelou. Alega que a condenação no pagamento das
verbas de sucumbência é indevida, pois “não deu causa ao processo judicial
respectivo” (fl. 449). Menciona precedentes em favor da tese defendida. Assevera
ser descabida a cominação de multa e impugna o valor arbitrado. Pede a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009303-08.2016.8.26.0019 -Voto no 346/20
3
parcial da sentença para que sejam excluídas a condenação nas verbas de
sucumbência e a cominação de multa.
Recurso tempestivo e respondido, a D. Procuradoria de Justiça
opinou pelo seu não provimento.
É O RELATÓRIO.
A internação compulsória foi realizada por força de tutela de
urgência concedida em novembro de 2016 (fls. 70/71) e confirmada pela sentença
prolatada em outubro de 2019 (fls. 427/431). A necessidade de internação se exauriu
com a alta médica do paciente, autorizada pela decisão de fl. 532 e efetivada em
21/02/2020 (fl. 538). Em que pese a consequente extinção da obrigação, não há que
falar em falta de interesse processual superveniente. Na verdade, houve satisfação
da pretensão da autora. A alta médica de seu filho só foi possível em razão da
prestação jurisdicional.
Os requisitos para a internação compulsória foram bem justificados
nos autos pelos relatórios médicos de fls. 60/61 e 205. A necessidade da internação
compulsória foi, aliás, corroborada pela própria alta médica subsequente, a qual
demonstrou a efetividade do tratamento.
Por todas essas razões, comprovada nos autos a necessidade da
medida prevista no art. 6o, parágrafo único, III, da Lei Federal no 10.216/01, a
procedência do pedido é inegável. Decorrência disso é a condenação do corréu
Município de Americana às verbas da sucumbência.
Cumpre observar que a Municipalidade não tem razão no que diz
respeito aos ônus da sucumbência. Eles são mesmos devidos em razão do que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009303-08.2016.8.26.0019 -Voto no 346/20
4
acima exposto. Ademais, apesar das razões de apelação não impugnarem a
condenação do município na obrigação de fazer consistente na internação
compulsória, na contestação e na petição de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que concedeu a tutela de urgência, ele ofereceu resistência ao tratamento
pretendido pela autora (fls. 36/44; 240/249). Daí o acerto da condenação contra a
qual se insurge.
Vale mencionar os seguintes precedentes deste Tribunal a respeito
da condenação em honorários advocatícios em ações em que se pleiteia a internação
compulsória com base na Lei no 10.216/01: Ap. 0001929-65.2013.8.26.0082, 3a C.,
Rel.
JOSÉ
LUIZ
GAVIÃO
DE
ALMEIDA,
j. 01.03.2016,
v.u.;
Ap.
3000396-65.2013.8.26.0067, 8a C., Rel. PONTE NETO, j. 08.06.2016, v.u.; Ap.
1001950-49.2016.8.26.0363, 6a C., Rel. LEME DE CAMPOS, j. 24.04.2017, v.u.; e
Ap. 1001043-39.2016.8.26.0019, 11a C., Rel. AROLDO VIOTTI, j. 16.05.2017,
v.u..
No tocante à multa diária, as normas processuais não excluem a
cominação de multa quando a executada seja a Fazenda Pública. Com efeito,
impossível a utilização de meios executivos de sub-rogação contra a Fazenda
Pública, sob pena de infração ao princípio da separação dos Poderes, resta a fixação
de multa como meio coercitivo de execução a estimular o cumprimento da
obrigação no prazo assinalado. Evidente, por outro lado, que em caso de
descumprimento do prazo, a Administração pode e deve identificar o agente que a
isso deu causa, com a finalidade de responsabilizá-lo civil e disciplinarmente. Esse é
o caminho para evitar que o ônus da multa decorrente de eventual atraso recaia
sobre toda a sociedade.
Não obstante isso, o importe cominado no caso concreto de R$
500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso é excessivo e comporta redução. O valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 3.600,00 (três mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009303-08.2016.8.26.0019 -Voto no 346/20
5
seiscentos reais), é suficiente para as finalidades da cominação, anteriormente
mencionadas, sem prejuízo de eventual alteração posterior, nos termos do art. 537, §
1o, do CPC.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, a verba
honorária devida pelo Município arbitrada pela sentença em R$ 700,00 - deve ser
majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que atende aos parâmetros do art. 85,
§ 2o, do CPC.
Pelo meu voto, dou provimento em parte ao recurso da
Municipalidade para reduzir o valor da multa diária para R$ 300,00 (trezentos
reais), até o limite de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), majorados os
honorários advocatícios, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR